Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-69.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007794-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KARINE AHY RODRIGUES TORRES - CPF: 062.798.001-56 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (RECORRIDO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DA COMPRA – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECLAMANTE – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre o recebimento de cobranças mesmo após cancelamento da compra, pelo que pretende a demandante a declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito pela recorrente.

Não assiste razão à recorrente.

Aduz a recorrente que realizou a compra de um colchão da recorrida pelo valor de R$ 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais) parcelado em 16 vezes pela instituição bancária Banco Yamoré.

Informa que foi entabulado acordo junto ao PROCON em que restou convencionada a devolução do produto com o cancelamento do financiamento.

Porém, mesmo tendo realizado a devolução do produto estaria recebendo cobranças por telefone e cartas da SERASA referente ao financiamento.

Em que pese as alegações, como bem ponderou o Juízo
a quo
, não há o mínimo de provas do alegado pela recorrente. Não trouxe qualquer cobrança/carta que estivesse sendo recebida.

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e apesar da
proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (um reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023